Tribunal: TJSP
Processo: 0000808-65.2015.8.26.0200
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RES DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – Decisão que não considerou os fatos narrados na denúncia, julgando extra petita. Recurso exclusivo da Defesa. Ausência de pedido de reconhecimento da nulidade da sentença. Inexistência de produção de prova com relação ao delito pelo qual o réu foi condenado. Absolvição por insuficiência de provas. Inteligência da Súmula 160 do STF – Recurso provido, para absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, c.c. o artigo 129, inciso I, e o artigo 5o, incisos LIII, LIV e LV, ambos da CF.
(TJSP; Apelação Criminal 0000808-65.2015.8.26.0200; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Luis Augusto de Sampaio Arruda

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA QUE DESCREVE AS ELEMENTARES DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – Decisão que não considerou os fatos narrados na denúncia, julgando extra petita. Recurso exclusivo da Defesa. Ausência de pedido de reconhecimento da nulidade da sentença. Inexistência de produção de prova

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA QUE DESCREVE AS ELEMENTARES DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – Decisão que não considerou os fatos narrados na denúncia, julgando extra petita. Recurso exclusivo da Defesa. Ausência de pedido de reconhecimento da nulidade da sentença. Inexistência de produção de prova com relação ao delito pelo qual o réu foi condenado. Absolvição por insuficiência de provas. Inteligência da Súmula 160 do STF – Recurso provido, para absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, c.c. o artigo 129, inciso I, e o artigo 5o, incisos LIII, LIV e LV, ambos da CF.